Tribunal: TJBA
Processo: 0560073-72.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560073-72.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ASTROGILDO BRITO CARDOSO

Advogado(s)
:
JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em liquidação de sentença coletiva que julgou procedente o pedido, sob o fundamento de revelia da parte executada, diante de sua suposta inércia no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação formal do executado para os termos do cumprimento de sentença, nos moldes do art. 513, § 2º, do CPC, configura nulidade processual; (ii) estabelecer se a designação de audiência de conciliação supre a exigência de intimação válida para a fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do executado para o cumprimento de sentença constitui pressuposto de validade da fase executiva, garantindo-lhe a possibilidade de pagamento voluntário ou apresentação de impugnação no prazo legal.

A ausência de intimação regular viola diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/88, bem como os arts. 9º e 10 do CPC.

A convocação para audiência de conciliação no CEJUSC possui finalidade distinta e não substitui a intimação formal exigida pelo art. 513, § 2º, do CPC.

A decretação de revelia sem a prévia intimação válida do executado configura vício insanável, caracterizando nulidade processual de ordem pública.

A nulidade processual pode ser reconhecida de ofício e implica a invalidação dos atos praticados após o vício, inclusive da sentença.

O reconhecimento da nulidade prejudica o exame do mérito do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A intimação do executado para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2º, do CPC, é requisito indispensável à validade da fase executiva. 2. A designação de audiência de conciliação não supre a necessidade de intimação formal do devedor para fins de cumprimento de sentença. 3. A ausência de intimação válida do executado configura nulidade processual de ordem pública, por violação ao contraditório e à ampla defesa.